Tribunal: STF
Processo: ARE 1432688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. FOLHA SALÁRIOS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LEI N. 9715/98. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES REsp 829.458/MG.



    1. Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, condenandoa aos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    2. Consoante o disposto no art. 2º, II, da Lei 9.715/98, as entidades sem fins lucrativos enquadradas como empregadoras e as fundações eram obrigadas a recolher a contribuição ao PIS/PASEP sobre sua folha de salários. Por seu turno, o § 1º dispõe que as sociedades cooperativas são obrigadas a recolher o PIS/PASEP tendo por base de cálculo: as receitas decorrentes de operações praticadas com não associados e a folha de pagamento.



    3. Com a edição da MP 1858-6/99 e suas posteriores reedições, houve a revogação do inciso II do art. 2º, extinguindo-se a possibilidade de apuração da contribuição tendo por base de cálculo a folha de salários das pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Todavia, manteve-se hígida a redação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.715/98, permitindo a incidência do PIS/PASEP sobre a folha de salários das sociedades cooperativas. Apesar do art. 13 da MP 1858-6/99 prever que, dentre outras entidades, somente a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas estivessem sujeitas à contribuição do PIS/PASEP sobre a folha de salários, isso não implica na impossibilidade de as demais sociedades cooperativas sofrerem a tributação nos mesmos moldes, dada a manutenção da vigência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.715/98.



    4.Tanto é assim que com a reedição da medida provisória a partir da MP 1.858-9/99, em seu art. 15 passou-se a prever a possibilidade de as sociedades cooperativas - não fazendo o artigo qualquer especificação quanto à espécie - excluírem da base de cálculo do PIS/PASEP determinadas receitas auferidas, em contrapartida ficando sujeitas também a tributação sobre a folha de pagamento. As normas foram reproduzidas pela MP 2.158-35/01, hoje vigente por força da EC 32/01.



    5. A MP 66/02, posteriormente convertida na Lei n. 10.637/02 e que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, passou a possibilitar a dedução da base de cálculo do PIS sobre o faturamento quanto às sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica previstos no art. 28 da Lei n. 5.764/71. Igual regramento foi estipulado pela MP 101/02, posteriormente convertida na Lei n. 10.676/03, referentes ao PIS/PASEP e à COFINS devidas pelas sociedades cooperativas em geral.



    6. Os dois dispositivos legais expressamente ressaltam que a possibilidade de dedução deve se dar "sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória n. 2.158-35/01", o que pressupõe seguir as mesmas condições estabelecidas por aquela norma - qual seja -, a incidência do PIS/PASEP também sobre a folha de salários caso se proceda à dedução. Harmoniza-se, assim, a nova hipótese de dedução ao regime já instituído pela legislação vigente.



    7. A tributação do PIS sobre bases de cálculo diversas não importa em qualquer vício normativo, logo a incidência sobre a folha de salários bem como sobre a receita ou faturamento estão expressamente previstas na Constituição Federal (art. 195, I, a e b).



    8. Apelação da parte autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e XXXV, 84, inciso IV, 93, inciso IX, 150, incisos I e II, e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente